Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-51.2017.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART.157, §2º, INC.II DO CP. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE POSSIBILITE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA BASE POIS O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FOI VALORADO CORRETAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE SEQUER MENCIONA A MAJORANTE DO INC.I DO §2º DO ART. 157 DO CP E O PRÓPRIO RECORRENTE ADMITIU QUE PRATICOU O DELITO EM COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 29, inc. I, alínea ?a? do Regimento Interno desta Corte.2. O juízo a quo valorou o vetor dos antecedentes em desfavor do recorrente, mesmo reconhecendo na sentença condenatória proferida em desfavor do apelante no processo nº 0003421-72.2017.8.14.0022 não havia transitado em julgado, motivo pelo qual fica reapreciado com neutro. Súmula nº 444 do Colendo STJ.3. Não houve qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, permanecendo como o único vetor desfavorável ao apelante.4. A majorante do uso de arma sequer foi reconhecida na sentença, bem como não há que se afastar a majorante do concurso de pessoas, pois o recorrente, quando interrogado em juízo, confessou que praticou o crime em companhia de outro indivíduo.5. PENA APLICADA. Considerando que somente as circunstâncias do crime militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ?d?), reduzem-se as penas em 06 (seis) meses, mesmo quantum estabelecido no édito condenatório, e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de reprimenda do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), majoram-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, estabelecendo a pena definitiva no quantum de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002724-51.2017.8.14.0022
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: RONALDO DOS SANTOS VINAGRE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART.157, §2º, INC.II DO CP. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE POSSIBILITE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA BASE POIS O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FOI VALORADO CORRETAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE SEQUER MENCIONA A MAJORANTE DO INC.I DO §2º DO ART. 157 DO CP E O PRÓPRIO RECORRENTE ADMITIU QUE PRATICOU O DELITO EM COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade,
ex vi
do art. 29, inc. I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno desta Corte.
2.

O juízo a quo valorou o vetor dos antecedentes em desfavor do recorrente, mesmo reconhecendo na sentença condenatória proferida em desfavor do apelante no processo nº 0003421-72.2017.8.14.0022 não havia transitado em julgado, motivo pelo qual fica reapreciado com neutro. Súmula nº 444 do Colendo STJ.
3.

Não houve qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, permanecendo como o único vetor desfavorável ao apelante.
4.

A majorante do uso de arma sequer foi reconhecida na sentença, bem como não há que se afastar a majorante do concurso de pessoas, pois o recorrente, quando interrogado em juízo, confessou que praticou o crime em companhia de outro indivíduo.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias do crime militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), reduzem-se as penas em 06 (seis) meses, mesmo
quantum
estabelecido no édito condenatório, e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de reprimenda do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), majoram-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, estabelecendo a pena definitiva no
quantum
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

RONALDO DOS SANTOS VINAGRE
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 150 (cento e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve equívoco na valoração dos antecedentes e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena base não poderia ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Aduz que as qualificadoras do emprego de arma e do concurso de pessoas devem ser afastadas porque aquela não foi apreendida nem periciada e o comparsa não foi preso.

Pede o provimento do apelo para reduzir sua pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o improvimento do apelo, tendo em vista que as reprimendas foram aplicadas corretamente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, tão somente para modificar o regime de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/04/2017, na Cidade de Igarapé-Miri, o apelante, acompanhado de um indivíduo conhecido pela alcunha de ¿Bené¿, subtraiu, mediante ameaça, 01 (um) telefone celular, 01 (um) relógio de pulso e a arma de fogo funcional das vítimas Georges Sarges Carvarheiro e Alessandra Correa de Sousa.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

Inicialmente, cumpre esclarecer que este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade,
ex vi
do art. 29, inc. I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno desta Corte.

O apelante alega que houve equívoco na valoração dos antecedentes e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena base não poderia ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.

De fato, mesmo reconhecendo que a sentença condenatória proferida em desfavor do apelante no processo nº 0003421-72.2017.8.14.0022 não havia transitado em julgado, o juízo a quo valorou o vetor dos antecedentes em desfavor do recorrente (fls. 64-verso), em total descompasso com o entendimento da Súmula nº 444 do Colendo STJ, motivo pelo qual fica reapreciado com neutro.

Quanto às circunstâncias do crime, constata-se que não houve qualquer equívoco na sua apreciação, permanecendo como o único vetor desfavorável ao apelante.

Outrossim, a majorante do uso de arma sequer foi reconhecida na sentença, bem como a não há que se afastar a majorante do concurso de pessoas, pois o recorrente, quando interrogado em juízo, confessou que praticou o crime em companhia do nacional conhecido por ¿Bené¿ (mídia de fls. 40)

Desse modo, cumpre realizar a nova dosimetria da pena.

Considerando que somente as circunstâncias do crime militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), reduzem-se as penas em 06 (seis) meses, mesmo quantum estabelecido no édito condenatório, e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de reprimenda do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), majoram-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, estabelecendo a pena definitiva no
quantum
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator